Tribunal: TJPA
Processo: 0800075-34.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800075-34.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ALANA CRISTINA SILVA E SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por instituição financeira, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil formulado pela parte ré em contestação cumulada com reconvenção, sob o fundamento de que os documentos constantes dos autos seriam suficientes para análise da evolução do débito e eventual abusividade contratual. A agravante sustenta a necessidade da perícia para apuração de anatocismo, juros abusivos e encargos financeiros decorrentes de contrato de cartão de crédito, diante do crescimento expressivo da dívida e da alegada ausência de clareza quanto ao parcelamento automático do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o manejo de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (ii) estabelecer se o indeferimento da perícia contábil, em demanda envolvendo alegação de abusividade de encargos bancários, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, admite a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC quando houver urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação, hipótese configurada no indeferimento de prova pericial com prosseguimento do feito para sentença.

4.

O magistrado é destinatário da prova e possui poder instrutório para indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

5.

A controvérsia relativa à abusividade de juros remuneratórios e encargos financeiros em contrato de cartão de crédito pode ser examinada mediante análise da documentação já constante dos autos, especialmente regulamento contratual, demonstrativos de débito e faturas bancárias.

6.

A aferição da eventual abusividade de juros remuneratórios constitui matéria predominantemente documental e jurídica, passível de verificação por meio da comparação entre a taxa contratada e as taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

7.

A perícia contábil somente se revela indispensável quando demonstrada efetiva complexidade técnica ou impossibilidade de análise da matéria pelos documentos constantes dos autos, circunstâncias não evidenciadas pela agravante.

8.

O indeferimento da prova pericial, diante da suficiência do acervo documental, não afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não configurando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Admite-se agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova pericial quando configurada urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria apenas em apelação.

2.

O magistrado pode indeferir prova pericial reputada desnecessária, inútil ou protelatória, no exercício do poder instrutório previsto nos arts. 370 e 371 do CPC.

3.

A discussão acerca da abusividade de juros remuneratórios e encargos financeiros em contrato bancário pode ser solucionada mediante análise documental, dispensando perícia contábil quando ausente complexidade técnica específica.

4.

O indeferimento de perícia contábil, diante da suficiência das provas documentais, não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, 995, parágrafo único, 1.015 e 1.019, I; Resolução BACEN nº 4.549/2017; Lei nº 14.690/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Tema 988, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802253-87.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.11.2025; TJPA, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0816313-65.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 01.12.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto por ALANA CRISTINA SILVA E SILVA

em face da decisão
interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança nº 0801613-73.2021.8.14.0049, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A.,
que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil formulado pela ora agravante.

A decisão recorrida, lançada ao id 160141387, dos autos do primeiro grau, consignou que a parte reconvinte requereu a realização de perícia contábil sob o argumento de inexistência de planilha clara de evolução da dívida e necessidade de apuração de supostas abusividades relativas a juros remuneratórios e encargos de atraso. Contudo, o magistrado singular entendeu que a parte autora já havia acostado aos autos elementos suficientes para a análise da evolução do débito, especialmente o regulamento contratual e as faturas do cartão de crédito, reputando prescindível a produção da prova técnica, razão pela qual indeferiu o requerimento pericial.

Em suas razões recursais de id 32935130, a agravante sustenta, em síntese, (i) que a ação originária versa sobre cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito, cujo débito teria evoluído de R$ 6.347,05 para R$ 34.903,12 em curto lapso temporal; (ii) que apresentou contestação cumulada com reconvenção, arguindo abusividade na cobrança de juros e encargos financeiros; (iii) que a Resolução nº 4.549/2017 do BACEN limitou o uso do crédito rotativo e impôs às instituições financeiras o dever de oferecer alternativas mais vantajosas ao consumidor; (iv) que inexistem informações claras acerca do parcelamento automático da dívida e das taxas efetivamente incidentes; (v) que houve crescimento exponencial do débito, evidenciando possível cobrança abusiva; (vi) que a documentação acostada aos autos não permite a aferição exata da evolução da dívida; (vii) que a perícia contábil mostra-se imprescindível para apuração de eventual anatocismo, abusividade dos juros remuneratórios e encargos moratórios; e (viii) requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização da prova pericial contábil.

Registre-se que esta Relatoria, por meio da decisão de id 33105423, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela agravante, ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, mantendo hígida a decisão agravada até ulterior apreciação meritória do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO BRADESCO S.A. ao id 33612890, nas quais a instituição financeira suscita, preliminarmente, (i) violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada; e (ii) incidência da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, sustenta, em síntese, (iii) inexistência de cerceamento de defesa; (iv) que o magistrado é destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC; (v) que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a evolução do débito; (vi) que a agravante não apontou concretamente quais cláusulas seriam abusivas; (vii) que o parcelamento automático observou a regulamentação do BACEN; (viii) que a Lei nº 14.690/2023 não possui aplicação retroativa; e (ix) pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

1.Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.Razões recursais

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil formulado pela agravante, sob o fundamento de que os documentos constantes dos autos originários seriam suficientes para análise da evolução do débito e eventual aferição de abusividade contratual.

Inicialmente, cumpre registrar que, embora a decisão interlocutória combatida não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou orientação no sentido de admitir a mitigação da taxatividade do referido dispositivo legal, permitindo o manejo do agravo de instrumento quando verificada situação de urgência decorrente da inutilidade do exame da questão apenas em sede de apelação.

Nesse sentido, considerando que a decisão agravada indeferiu a produção de prova pericial e determinou o prosseguimento do feito para ulterior prolação de sentença
, entendo presente a utilidade imediata da apreciação da insurgência recursal nesta instância revisora, razão pela qual conheço do presente agravo de instrumento.

Superada tal questão, passa-se ao exame do mérito recursal.

Sustenta a agravante que a perícia contábil seria imprescindível para aferição da alegada abusividade dos juros remuneratórios, encargos financeiros e suposta evolução desproporcional da dívida oriunda de contrato de cartão de crédito, especialmente diante da alegação de incidência de parcelamento automático e crescimento excessivo do débito.

Todavia, não lhe assiste razão.

É cediço que o magistrado, na condução do processo, figura como verdadeiro destinatário da prova, incumbindo-lhe, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, avaliar a pertinência, utilidade e necessidade da produção probatória requerida pelas partes.

Dispõe o art. 370 do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

De igual modo, estabelece o art. 371 do diploma processual:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Com efeito, a produção probatória deve observar o princípio da necessidade, não se revelando legítima a realização de diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação do convencimento judicial.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia instaurada nos autos originários cinge-se, essencialmente, à alegação de abusividade dos juros remuneratórios e encargos financeiros incidentes sobre contrato de cartão de crédito, matéria que, em princípio, pode ser adequadamente examinada a partir da documentação já acostada aos autos, especialmente regulamento contratual, demonstrativos de débito e faturas bancárias.

A própria decisão agravada consignou expressamente que a instituição financeira apresentou elementos suficientes para análise da evolução da dívida, notadamente o regulamento contratual e as faturas que demonstram a composição do débito, reputando prescindível a prova técnica.

Ademais, esta Relatoria, ao apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo, já havia destacado que a controvérsia relativa à eventual abusividade dos juros remuneratórios poderia, em princípio, ser dirimida mediante simples comparação entre a taxa pactuada contratualmente e as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil, tratando-se de matéria predominantemente documental.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte e de outros Tribunais, tem se consolidado no sentido de que, em demandas revisionais bancárias ou ações envolvendo alegação de abusividade de encargos financeiros, a perícia contábil somente se mostra indispensável quando efetivamente demonstrada a complexidade técnica da controvérsia ou a impossibilidade de aferição da matéria mediante análise documental, circunstância não verificada na hipótese vertente.

Sobre o tema, colhe-se recente precedente desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL SOCIOECONÔMICA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGADA NECESSIDADE PARA DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. ART. 370 DO CPC. MATÉRIA DE DIREITO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802253-87.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 25/11/2025). Grifei.

Na fundamentação do referido julgado, restou assentado que: “a verificação da abusividade de juros remuneratórios constitui matéria predominantemente de direito, passível de análise a partir dos documentos contratuais, taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, além de outras circunstâncias e critérios, sendo dispensável a prova pericial socioeconômica.”

Em idêntica direção, também decidiu a 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL
. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ).
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. PRECLUSÃO
TEMPORAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPA, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0816313-65.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 01/12/2025).Grifei.

Embora o precedente acima tenha examinado situação específica envolvendo preclusão temporal, sua ratio decidendi igualmente prestigia o entendimento de que o magistrado pode indeferir diligências reputadas desnecessárias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, sem que tal circunstância configure, automaticamente, cerceamento de defesa.

No presente caso, a agravante não demonstrou concretamente a impossibilidade de análise da alegada abusividade mediante simples exame documental, tampouco evidenciou complexidade técnica apta a tornar indispensável a realização de perícia contábil.

Ao revés, observa-se que as alegações deduzidas pela recorrente, incidência de juros excessivos, evolução do débito e suposta abusividade contratual, podem ser aferidas mediante análise dos documentos já constantes dos autos e confronto com os parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil.

Não se verifica, portanto, afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal.

Nesse contexto, o indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa, mas mero exercício regular do poder instrutório conferido ao magistrado pelo ordenamento processual civil.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO

do agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026